Tribunal: TJBA
Processo: 0054228-29.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0054228-29.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERAFIM AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: AUTO VIDROS ORIGINAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MACHADO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO SOCIETÁRIA. AUSÊNCIA DE RETIRADA FORMAL DA SOCIEDADE E DE PROVA DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por sócio minoritário em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais contra a sociedade empresária Auto Vidros Original LTDA – ME e um de seus sócios. O autor alegou ter continuado prestando serviços relevantes à empresa após sua saída funcional, sem, contudo, receber remuneração ou retorno pela sua participação societária de 15% das cotas. Pleiteou o pagamento por tais serviços e indenização por danos decorrentes da omissão da sociedade. O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido, por ausência de dissolução parcial da sociedade e de prova de obrigação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao recebimento de valores por serviços prestados à sociedade após sua saída funcional; (ii) estabelecer se há direito à percepção de lucros, dividendos ou pró-labore na ausência de previsão contratual; (iii) determinar se há fundamento para condenação da sociedade ao pagamento de danos morais; e (iv) verificar a possibilidade de responsabilização civil objetiva dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração por serviços prestados por sócio à sociedade exige previsão contratual ou comprovação inequívoca de prestação autônoma, o que não foi demonstrado no caso concreto, à luz do art. 997, VII, do Código Civil.

A manutenção do vínculo societário, sem formalização de retirada ou pedido de dissolução parcial com apuração de haveres, inviabiliza qualquer pretensão de cobrança de haveres ou lucros, conforme art. 599 do CPC e documentos juntados aos autos.

A alegação de lucros cessantes não se sustenta por ausência de comprovação de expectativa legítima de rendimentos frustrados, sendo inadmissível a indenização por lucros meramente conjecturais, nos termos do art. 402 do CC e jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1937252/RJ).

A indenização por danos morais exige demonstração de abalo à honra, imagem ou dignidade, o que não decorre de mera controvérsia patrimonial entre sócios, inexistindo ato ilícito nos termos do art. 186 do CC.

A responsabilidade civil objetiva não se aplica à relação societária, que exige demonstração de culpa ou dolo, não caracterizados no caso, afastando a incidência do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

A ausência de elementos probatórios, tanto para caracterizar a atuação como prestador autônomo quanto para justificar pretensão indenizatória, impõe a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A percepção de valores por serviços prestados à sociedade por sócio formalmente ativo exige previsão contratual ou comprovação de prestação autônoma, inexistentes no caso.

A ausência de retirada formal do quadro societário e de apuração de haveres inviabiliza pretensão de cobrança de lucros ou participação societária.

Lucros cessantes devem ser comprovados, sendo inadmissível sua fixação com base em conjecturas.

Controvérsia patrimonial entre sócios não configura, por si só, dano moral indenizável.

A responsabilidade objetiva não se aplica a obrigações decorrentes de relação societária, exigindo-se prova de culpa ou dolo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0054228-29.2008.8.05.0001
, em que figura como apelante
SERAFIM AFONSO
e apelados
AUTO VIDROS ORIGINAL LTDA e

RICARDO MARCELO BACELAR DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto nos autos de nº
0054228-29.2008.8.05.0001
, de acordo com o voto desta Relatoria